Tribunal: TJDFT
Processo: 0009091-34.2017.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
APELAÇÃO. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVADAS MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. DOSIMETRIA DA PENA REFORMADA. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviáveis se mostram pedidos absolutórios formulados pela Defesa, quando as provas produzidas encontram-se harmônicas no sentido de que os apelantes praticaram dois dos dois crimes de estelionato descritos na denúncia, isto é, compra de objetos pela internet mediante uso de cartão de crédito falsificado.
2. A dosimetria da pena deve guardar proporção com o crime praticado, de forma razoável e com a devida ponderação entre as circunstâncias fáticas do delito e as condições pessoais dos acusados. Constatado o aumento das penas-base de modo desproporcional, impõe-se a redução, conforme orientação do STJ, seguida por este Tribunal, eis que neste tipo de crime, de regra, nada há de extraordinário que o comércio, de regra, não possa se aperceber, pois, da mesma maneira que os réus usam os seus ardis; os vendedores dispõem de eficazes meios e de tempo de averiguações, eis que as entregas não são presenciais.
3. O valor do dia-multa em patamar acima do mínimo legal exige fundamentação concreta, conforme a situação econômica do apenado, nos termos do art. 60 do Código Penal.
4. Dado parcial provimento aos recursos para adequação no que se refere a fixação das penas.